Tribunal: TJSP
Processo: 2284515-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 16, CAPUT, C.C. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03 – POSTULADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA - VIA ELEITA INADEQUADA – PEDIDO

Ementa:

HABEAS CORPUS – MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 16, CAPUT, C.C. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI No 10.826/03 – POSTULADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA - VIA ELEITA INADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2284515-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que são impetrantes
HENRIQUE FERRO e VIVIANE CRISTINA ROSA e Paciente WILLIAN DE
MORAES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284515-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.914
2
Habeas Corpus Criminal no 2284515-86.2019.8.26.0000
Impetrantes: Henrique Ferro e Viviane Cristina Rosa
Paciente: Willian de Moraes
Comarca: Caçapava
Voto no 18.914

HABEAS CORPUS
MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELA
PRÁTICA
DOS
CRIMES
DESCRITOS NO ARTIGO 16, CAPUT, C.C. ARTIGO 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI No
10.826/03
POSTULADO O RECONHECIMENTO DE
CRIME ÚNICO E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL
MAIS BRANDO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA - VIA
ELEITA
INADEQUADA

PEDIDO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados HENRIQUE FERRO e VIVIANE
CRISTINA ROSA em favor do paciente WILLIAN DE MORAES, sob
a alegação de que estaria sofrendo ilegal constrangimento por parte do
MM Juiz de Direito da Vara Única Criminal da comarca de Caçapava
nos autos no 1500590-28.2019.8.26.0618.
Pleiteia em suma, a reconhecimento de crime único
e fixação de regime prisional mais brando (fls. 01/20).
É o relatório.
Inicialmente,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente
writ será indeferido liminarmente, nos termos do artigo 663 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284515-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.914
3
de Processo Penal, c.c. artigo 168, § 3o1, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal de Justiça.
Willian de Moraes foi denunciado e, ao final,
condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 16, caput, c.c.
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 anos de reclusão,
no regime fechado, e 20 dias-multa, no piso, porque, no dia 24 de
maio de 2019, por volta das 12h50min, na Rodovia Presidente Dutra,
próximo ao km 131, na cidade e comarca de Caçapava, possuía e
transportava arma de fogo com a numeração suprimida, consistente
numa pistola, calibre 380, marca Taurus, com treze cartuchos íntegros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; e que no mesmo dia, porém na Rua Waldemar Pedrosa
n.o 80, Galo Branco, na cidade e comarca de São José dos Campos,
possuía e tinha em depósito 14 (quatorze) munições intactas de uso
restrito, sendo nove de calibre 09mm e cinco do calibre .45, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam
informações de que um veículo GM/Montana Sport, preto, estava
envolvido em diversos roubos e furtos nesta cidade. Diante disso,
durante diligências, avistaram o referido veículo ocupado por dois
indivíduos e resolveram abordá-lo. O condutor do veículo era Willian.
No interior do carro, após vistoria, os agentes civis localizaram uma
1 Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões urgentes, liminares, incidentes
e aquelas que independem do colegiado, nos termos da legislação, oficiando, ainda, como instrutor,
sendo facultada a delegação de diligências a juiz de primeiro grau.
[...]§ 3o Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a outros pleitos
manifestamente improcedentes, iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador,
a remessa dos autos ao qual couber a decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284515-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.914
4
pistola, calibre 380 com numeração suprimida e municiada com treze
munições intactas do mesmo calibre, sendo certo que Willian admitiu
sua propriedade. Em continuidade a diligência, os agentes civis foram
até a residência de Willian onde localizaram diversos produtos
embalados sem nota fiscal, além de 14 munições intactas de uso restrito,
sendo nove do calibre 09 mm e cinco do calibre .45 (conf. denúncia e
sentença fls. 64/65 e 228/235 da ação penal).
Busca, aqui, a modificação da capitulação e do
apenamento.
Entretanto, observo que a decisão de mérito não é
teratológica
ou
manifestamente
ilegal,
envolvendo,
o
pleito,
aprofundado exame de evidências, sendo impossível analisá-las por
meio desse remédio constitucional.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO (RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DA
RELATORA). PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITOS DE
ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA
ELEITA.
APLICAÇÃO
DA
PENA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006.
DESCABIMENTO. PACIENTE QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES.
REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREJUDICADO O
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR
A 04 ANOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta
Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas
hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do
Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de
direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República. 2.
Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284515-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.914
5
em substituição ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal
da Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a
ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 3. Paciente
condenada à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incursa no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, porque
presa em flagrante no dia 08/03/2010, com 1,93g de crack. 4. Não é
possível, na estreita via do habeas corpus, apreciar os pedidos de
absolvição e de desclassificação da conduta de tráfico ilícito de drogas
para uso de entorpecentes, dada a necessidade de aprofundado exame
do acervo fático-probatório. Precedentes. 5[...]. Ordem de habeas
corpus não conhecida”. (STJ - Quinta Turma HC no 283548/RS Rel.
Min. LAURITA VAZ Julg.: 06.05.14).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, ao manter a condenação
do agravante, pela prática do crime previsto no art. 214, c/c os arts.
224, a, e 226, II, do CP, valorou as palavras da vítima, bem como a sua
consonância com outros meios de provas presentes nos autos,
concluindo haver elementos suficientes de autoria e materialidade
delitiva. 2. Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre
sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial
importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o
que ocorreu na espécie. 3. Assim, ao contrário do alegado, a inversão
do decidido pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório do autos, providência sabidamente
incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo a que se
nega provimento.” (STJ - Quinta Turma - AgRg no HC: 194708/MS
Rel. Min. GURGEL DE FARIA Julg.: 21.10.14) (grifei).
Portanto, o habeas corpus não deve ser utilizado
como via substitutiva de manifestações ordinárias intrínsecas ao
andamento processual ou eventuais recursos, especialmente quando
definitivas.
Inadequada a via eleita para o fim pretendido. O
remédio heroico não se presta para a substituição de recursos ordinários
e sim para examinar, se for o caso, ilegalidade na privação de liberdade
de locomoção do indivíduo ou, na modalidade preventiva, de se
antecipar a decretação de medida ilegítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284515-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.914
6
Destarte, no caso, não há qualquer ilegalidade a ser
sanada via remédio heroico.
Por
todos
esses
motivos,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o pedido feito em favor de Willian de Moraes.
IVANA DAVID
Relatora